Tribunal: STF
Processo: ARE 1577224
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos X, XXXIX, XLVI, LIV, LV e LVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A preliminar de nulidade da prova em decorrência de alegada ilegalidade da abordagem realizada não se sustenta e deve ser afastada.



    Os policiais militares afirmaram que receberam informação, via COPOM, de que indivíduos utilizando bicicletas subtraíram aparelho de telefonia celular e depois foram vistos entrando numa Van Branca, onde guardaram as bicicletas. Durante patrulhamento nas imediações se depararam com uma Van Branca, deram sinais de parada, inicialmente não foram obedecidos, mas na sequência os três acusados pararam e houve a abordagem, que culminou na localização de dois celulares subtraídos e das bicicletas.



    Como uma das vítimas declarou em juízo que tão logo foi informada por um transeunte sobre o paradeiro dos indivíduos que haviam acabado de assaltá-la imediatamente repassou a informação aos policiais, nada importa que o transeunte não tenha sido ouvido em juízo. Importa que a informação se mostrou eficaz, possibilitando a identificação dos autores a e recuperação do produto do crime.



    A suspeita recaía sobre indivíduos que embarcaram numa Van Branca e os policiais tinham o dever de proceder à abordagem, porque havia fundada suspeita da prática de crime que acabara de ocorrer. E a polícia está autorizada a abordar pessoas quando houver indícios de existência de crime, conforme estabelece o artigo 240, parágrafo 2º, do CPP.



    Houve, portanto, fundada suspeita que justificou a conduta policial, não se configurado arbitrariedade, ilegalidade ou nulidade na abordagem.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/02/2019; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/02/2019 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/06/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente